Tribunal: TJBA
Processo: 8013911-47.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013911-47.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA BORGES Advogado(s): IANCA FERREIRA DOS SANTOS ROCHA, MATHEUS DE OLIVEIRA ANDRADE APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s):NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. O autor sustentou ter aderido a contrato de consórcio sob falsa crença de se tratar de contrato de empréstimo com liberação imediata de crédito, pleiteando a nulidade da avença, restituição integral dos valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, em razão de suposta promessa de contemplação imediata e propaganda enganosa; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da administradora ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato (ID 82343286) firmado entre as partes possui cláusulas claras sobre a natureza da relação jurídica estabelecida, tratando-se de proposta de participação em grupo de consórcio, com expressa indicação de que as únicas formas de contemplação são por sorteio ou lance, e que não se comercializam cotas já contempladas. 4. O autor confirmou em depoimento pessoal (ID 82343402) que leu o contrato e reconheceu sua assinatura, inexistindo qualquer evidência de vício de consentimento ou de que tenha sido induzido em erro quanto às condições contratuais. 5. A prova oral e o registro de áudio (ID 82343380) apresentado pela própria administradora demonstram que o autor tinha plena ciência de que o crédito não seria liberado imediatamente, e que não houve promessa de contemplação antecipada. 6. Não se verifica nos autos qualquer violação ao direito à informação ou prática de propaganda enganosa por parte da ré, sendo o contrato plenamente válido e eficaz nos moldes da legislação consumerista. 7. A ausência de demonstração de ilicitude na conduta da ré afasta o dever de indenizar por danos morais. 8. O autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC, não sendo possível a anulação do contrato com base apenas em alegações genéricas desprovidas de prova contundente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8003738-36.2022.8.05.0271, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.09.2024; TJMG, Apelação Cível nº 10000205712169001, Rel. Desª Mônica Libânio, j. 15.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8013911-47.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante RODRIGO OLIVEIRA BORGES e como apelada CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA